Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada “em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação”. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).
3. Se a executada reconhece a dívida e celebra espécie de novação com o exequente, resta inconteste a alteração das circunstâncias fáticas iniciais. Com efeito, tal ato revela nítido desinteresse no exame da controvérsia jurídica, esvaziando a utilidade do julgamento.
4. Ocorrida a homologação de acordo extrajudicial, não deveria ter sido prolatado o acórdão ora embargado, pois prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal.
5. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a nulidade do acórdão.